Tribunal: STF
Processo: HC 202434
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’ SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE CONTRIBUIU PARA UMA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES EXIGIDAS PARA O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. PRECEDENTES. REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INEXISTÊNCIA. SITUAÇÕES DISTINTAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    – Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.
    – Não foram atendidas as diretrizes previstas para o reconhecimento do privilégio, uma vez que as instâncias de origem reconheceram expressamente que o paciente contribuiu para uma organização criminosa, não apenas em virtude da expressiva quantidade de droga apreendida – 535,90 quilogramas de maconha –, mas principalmente devido à logística necessária para efetuar a compra e o transporte desta quantidade de entorpecente – escondida em um compartimento no teto do caminhão onde se encaixavam gavetas preparadas para poder acondicionar as drogas, de fora a fora do baú (e-STJ, fl. 29), além de acerto prévio para o recebimento e entrega da carga, que seria transportada de Dourados/MS, para Ribeirão Preto/SP, havendo o paciente informado aos policiais no momento da abordagem que receberia R$ 15.000,00 pelo trabalho (e-STJ, fl. 29); tudo isso a indicar sua adesão, ainda que transitória às atividades de grupo criminoso dedicado ao tráfico, não fazendo, portanto, jus à referida minorante.
    – Conclusão em sentido contrário demandaria o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de ‘habeas corpus’. Precedentes.
    – Não há que se falar em violação ao princípio da isonomia, uma vez que a situação trazida no ‘habeas corpus’ paradigma é totalmente diversa da que trata estes autos, pois naquele, foi reconhecido expressamente pelas instâncias de origem que o paciente se enquadrava como ‘mula do tráfico’, tanto que ele era o proprietário de seu caminhão, e sequer teve contato com os ofertantes no momento de ocultação da droga no veículo; situação totalmente diversa destes autos, no qual Weder declinou haver sido contratado pessoalmente para fazer esse trabalho, pegando o caminhão já preparado, com as drogas escondidas, em Navaraí/MS, para entregá-lo em Ribeirão Preto/SP.
    – Agravo regimental não provido.”
    (HC 650.616-AgRg/PR, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06).
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único). 
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 
     Observo que o Superior Tribunal de Justiça, ao afastar a aplicação do tráfico privilegiado, ressaltou a participação do ora paciente “às atividades e grupo criminoso dedicado ao tráfico”, valendo transcrever fragmento de referido acórdão: 
    “Pela leitura do recorte acima, verifiquei que não foram atendidas as diretrizes previstas para o reconhecimento do privilégio, uma vez que as instâncias de origem reconheceram expressamente que o paciente contribuiu para uma organização criminosa, não apenas em virtude da expressiva quantidade de droga apreendida – 535,90 quilogramas de maconha –, mas principalmente devido à logística necessária para efetuar a compra e o transporte desta quantidade de entorpecente – escondida em um compartimento no teto do caminhão onde se encaixavam gavetas preparadas para poder acondicionar as drogas, de fora a fora do baú (e-STJ, fl. 29), além de acerto prévio para o recebimento e entrega da carga, que seria transportada de Dourados/MS, para Ribeirão Preto/SP, havendo o paciente informado aos policiais no momento da abordagem que receberia R$ 15.000,00 pelo trabalho (e-STJ, fl. 29); tudo isso a indicar sua adesão, ainda que transitória às atividades e grupo criminoso dedicado ao tráfico, não fazendo, portanto, jus à referida minorante."
    Nesse contexto, para o acolhimento da tese defensiva – ausência de dedicação a atividades criminosas e de participação em organização criminosa – seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem em sentido diverso, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 123.430/SP, Ministro Luiz Fux; HC 192.230-AgR/MS, Ministra Cármen Lúcia; HC 191.788-AgR/MT, Ministro Alexandre de Moraes; HC 188.400-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; HC 154.301-AgR/SP, Minstro Edson Fachin):
    “’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 
    I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito. 
    II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em ‘habeas corpus’, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. 
    III – Ordem denegada.” 
    (HC 110.983/RS, Ministro Ricardo Lewandowski - com meus grifos) 
    “I - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadequada a via do ‘habeas corpus’ para reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.” 
    (RHC 170.532-AgR/MS, Ministro Ricardo Lewandowski – com meus grifos) 
    Em face do exposto, indefiro este habeas corpus. 
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 07 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator